Tribunal: TJSP
Processo: 2221946-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2221946-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é paciente
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA AQUINO, Impetrantes MARCELO
CYPRIANO, FABRICIO ROGERIO FUZATTO DE OLIVEIRA e JÉSSICA
SOUZA MOURA, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 34a CJ DA COMARCA DE PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o habeas corpus.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
DINIZ FERNANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221946-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12.968 - D
2
H . C . n o 2 2 2 1 9 4 6 - 1 5 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e s :
A d v s .
M a r c e l o
C y p r i a n o ,
F a b r í c i o
R o g é r i o
F u z a t t o
d e
O l i v e i r a
e
J e s s i c a S o u z a M o u r a
P a c i e n t e : M a t h e u s H e n r i q u e d a S i l v a A q u i n o
C o m a r c a : P i r a c i c a b a
VOTO No 12.968
Habeas corpus. Pretendida dispensa da fiança.
Concessão em sede liminar em habeas corpus
impetrado previamente. Alvará de soltura cumprido.
Perda do objeto. Ordem prejudicada.
1) Os Advogados Marcelo Cypriano, Fabrício Rogério
Fuzatto de Oliveira e Jessica Souza Moura impetram o presente habeas
corpus, com pedido liminar, em favor de MATHEUS HENRIQUE DA SILVA
AQUINO, apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito do
Plantão Judiciário de Piracicaba, nos autos de no
1501179-43.2020.8.26.0599.
Sustentam, em resumo, que o paciente foi preso em
flagrante por tráfico de drogas, tendo a MM. a Juíza a quo, entendendo
estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP, concedido a liberdade
provisória mediante fiança arbitrada no valor de R$ 5.000,00. Contudo,
alegam que o paciente trabalha como motoboy e ajudante de pedreiro, não
possuindo condições financeiras de arcar com a referida garantia.
Ressaltam que ele é primário e foi preso na posse de pouca quantidade de
drogas, de forma que será beneficiado com o redutor previsto no art. 33, §
4o, da Lei no 11.343/06 no caso de eventual condenação. Requerem, assim,
a isenção da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP,
ou a redução do valor para um salário mínimo, ou ainda, a substituição por
outra medida cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221946-15.2020.8.26.0000 -Voto no 12.968 - D
3

Dispenso as informações e a remessa à d.
Procuradoria uma vez que o feito está apto a julgamento imediato.

É o relatório.
2) A impetração está prejudicada.
Com efeito, a pretendida dispensa do valor da fiança
já foi concedida em decisão liminar prolatada por este Relator no habeas
corpus no 2221373-74.2020.8.26.0000, no dia 16/9/2020, sendo expedido e
cumprido alvará de soltura em favor do paciente (fls. 110/114 na origem).
Assim, o presente writ encontra-se prejudicado, nos
termos do art. 659 do CPP, pela perda do objeto.

3) Pelo exposto, julgo prejudicado o habeas corpus.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator